Tribunal: TCU
Processo: 006.033/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de WILMA DOMINGUES LESSA NASCIMENTO da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça, enviados ao TCU pela unidade de controle interno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Wilma Domingues Lessa Nascimento, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Wilma Domingues Lessa Nascimento (Ato n. 100204/2022); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie o destaque da parcela de 3/10 (três décimos) incorporados, por decisão administrativa, além do limite previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998, e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada Wilma Domingues Lessa Nascimento (Ato n. 100204/2022), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.